Tribunal: CARF
Processo: 10680.723567/2010-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GABRIEL TINOCO PALATNIC
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-05-18

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.723567/2010-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-000.478 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de janeiro de 2020
Recorrente
LAERCIO DA SILVA GONCALVES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007, 2008, 2009
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO
TRIBUTÁRIA.
Eventual concessão de aposentadoria por invalidez não vincula a
Administração Federal a conceder isenção fiscal ao contribuinte, que deve
comprovar os requisitos dispostos no art. 39 do RIR/1999.
JURISPRUDÊNCIA DE TRIBUNAL SUPERIOR. NÃO VINCULAÇÃO.
Somente a jurisprudência de natureza vinculante, assim exarada pelo Supremo
Tribunal Federal, pode vincular as razões de decidir deste Conselho
Administrativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar
suscitada no recurso e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Presidente
(assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Redatora ad hoc
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gabriel Tinoco Palatnic
(Relator), Wilderson Botto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva e Raimundo Cássio
Gonçalves Lima (Presidente).
Relatório
Como Redatora ad hoc, sirvo-me da minuta de relatório inserida pelo Relator
no diretório oficial do CARF, a seguir reproduzida.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.723567/2010-80
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-000.478 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.723567/2010-80

Auto de infração lavrado às fls. 3-7, onde se apurou, em face do contribuinte
acima identificado, crédito tributário a ser suplementado no valor total R$ 29.902,22,
relativamente à dedução indevida de dependente, de despesas médicas e com instrução, nas
declarações de ajuste anual dos anos-calendário de 2007 a 2009.
Impugnação apresentada às fls. 51-52, pessoalmente, onde o contribuinte,
preliminarmente, requereu o cancelamento do crédito tributário lançado e, no mérito, invocou o
teor da Lei 11.052/2004. Ainda, juntou documentos às fls. 53-70.
O acórdão de primeira instância, doravante, julgou improcedente a impugnação,
por unanimidade, mantendo, assim, a higidez do crédito tributário lançado (fls. 72-75).
Sobreveio, então, recurso voluntário às fls. 84-87, oportunidade em que,
preliminarmente, o contribuinte aduziu, em verdade, questões de mérito, mencionando
dispositivos legais e jurisprudências do Superior Tribunal de Justiça a seu favor; ao final,
requereu a reforma de decisão de piso.
Autos, por fim, encaminhados a esta egrégia Seção de Julgamento (fl. 94), para
decisão colegiada, com as homenagens e cautelas de praxe.
É o relato do essencial.
Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Redatora ad hoc.
Como Redatora ad hoc, sirvo-me da minuta de voto inserida pelo Relator no
diretório oficial do CARF, a seguir reproduzida, de sorte que o posicionamento adotado
não necessariamente tem a aquiescência desta Conselheira.
Conheço do recurso interposto, eis que o contribuinte foi cientificado da decisão
combatida em 05/02/2013 (fl. 82), e manifestou sua irresignação em 27/02/2013 (fl. 84), sendo,
portanto, tempestivo.
Rejeito, de plano, a preliminar suscitada, porque, decerto, a aplicabilidade de
norma legal ou de jurisprudência de tribunal superior à espécie é questão de fundo do processo,
devendo, portanto, ser analisada no mérito.
A pretensão do contribuinte não merece prosperar.
A matéria objeto deste recurso voluntário é exclusivamente de direito, mas
somente porque o contribuinte defende a regularidade das deduções lançadas sob a alegação
única de que é portador de moléstia grave, apta a fazer incidir isenção tributária.
No entanto, o documento às fls. 56-57, de lavra da Previdência Social, demonstra
que o contribuinte é portador de hipertensão grave (pressão alta), sendo que essa moléstia não
está prevista no rol taxativo do art. 39, inciso XXXIII, do RIR/1999.
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-000.478 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.723567/2010-80

Ainda, o laudo previdenciário juntado se presta, somente, para fins de concessão
de aposentadoria por invalidez junto ao Instituto Nacional do Seguro Social — INSS, e não
possui o condão de autorizar isenção de imposto de renda, porque não existe previsão legal
equiparando como laudo oficial para concessão de isenção tributária a perícia previdenciária.
O próprio contribuinte, ainda, menciona o art. 39, inciso XXXIII, do RIR/1999;
porém, destaca que, aparentemente, possui cardiopatia grave, o que, à evidência, não é o mesmo
que hipertensão grave.
Por fim, a jurisprudência informada no bojo do recurso não possui natureza
vinculante, mas apenas informativa, e, portanto, não tem o condão de influenciar na ratio
decidendi deste julgado. De todo modo, cumpre observar se trata de decisão sobre início do
benefício de auxílio-doença (fl. 87), não possuindo, sequer, correlação com o discutido nos
autos.
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso e rejeitar a questão preliminar
levantada para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto em epígrafe, para
manter o crédito tributário tal como lançado.
(assinado digitalmente)

Sara Maria de Almeida Carneiro Silva (voto de Gabriel Tinoco Palatnic)

Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital